Tribunal: TJDFT
Processo: 0724518-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. FATO TÍPICO. SÚMULA No 522 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso nas penas do artigo 307, caput, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, convertida em uma pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) insuficiência de provas; (ii) atipicidade da conduta, consistente em autodefesa; e (iii) crime impossível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim retratou os fatos (ID 76284327):
“No dia 19/04/2023, por volta das 15h30min (Quarta-feira), no Conjunto 30, Lote 9, via pública, SMDB - Setor de Mansões Dom Bosco, Lago Sul, Brasília/DF, o denunciado, livre e consciente de seus atos, atribuiu-se falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio, qual seja, o de se eximir da sua responsabilidade penal. Conforme consta dos autos, no local e na data acima indicados, a equipe da Polícia Militar do 05o BPM estava em patrulhamento na Estrada Parque Juscelino Kubitschek – EPJK, em busca do autor de um crime noticiado na ocorrência número 2.564/23-P1, quando avistou um homem com características semelhantes às do criminoso. Durante a abordagem policial, o suspeito se identificou como ANTÔNIO LUZIA MENDES DE SOUZA, filho de MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, nascido em 02/07/77. Contudo, o policial não conseguiu confirmar a identificação do denunciado com base nos dados informados pelo mesmo, o que gerou suspeita de sua real identidade. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia, em que foi submetido à identificação datiloscópica, cujo resultado apontou sua identidade como ALESSANDRO FAUSTINO DA SILVA, filho de CLEONICE MELO DA SILVA e MANOEL FAUSTINO DA SILVA, nascido em 12/07/77, contra quem foi constatada a existência de três mandados de prisão”.
4. O crime de falsa identidade (artigo 307 do Código Penal) é delito formal, ou seja, não exige a realização de resultado naturalístico e consiste na vontade livre e consciente de atribuir-se ou atribuir a terceiro a falsa identidade para o fim de obter vantagem, seja de ordem moral ou patrimonial, em proveito próprio ou alheio, ou causar dano para outrem. A conduta de atribuir-se falsa identidade traz no tipo penal, implicitamente, a ideia de iludir o sujeito passivo, com a finalidade de obter vantagem ou causar dano.
5. No momento da abordagem feita pelos policiais militares, o réu se esquivou de exibir documento de identificação e se apresentou com o nome de Antônio Luzia Mendes de Souza, não localizado no banco de dados pelos policiais e que ensejou a suspeita de identidade falsa. Conduzido à Delegacia, o réu foi submetido à identificação datiloscópica, cujo resultado apontou a sua verdadeira identidade, atrelada aos três mandados expedidos para a sua prisão.
6. A autoria e a materialidade do delito foram comprovadas pelo acervo probatório, constituído pela ocorrência policial (ID 76283756), depoimento das testemunhas (ID 76284345 e 76284354) e confissão do acusado (ID 76284394), que admitiu a sua intenção de evitar o cumprimento dos mandados de prisão expedidos pelos Juízos de Ponte Alta do Tocantins(TO) e Barreiras (TO), segundo os autos 5000388-71.2013.8.27.2736.01.0001-2, 0000628-43.2016.8.27.2736.01.0001-1 e 0500960-51.2019.8.05.0022.01.0001-09.
7. Sobre o tema, a Súmula no 522, do STJ, dispõe: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.
8. Por conseguinte, ante a legitimidade do conjunto probatório, deve ser confirmada a condenação do acusado, importando destacar que a tese de crime impossível não se aplica ao tipo penal em análise, uma vez que a lesividade é presumida e o meio empregado não é considerado absolutamente ineficaz para induzir a autoridade policial a erro (TJDFT, Acórdão no 2017490, 0720539-28.2024.8.07.0003, Rel.a Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 03/07/2025).
9. A dosimetria foi adequada, com a pena fixada em 3 (três) meses de detenção, considerados os maus antecedentes do réu na primeira fase e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase, estabelecendo-se o regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 82, § 5o da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 307.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 522; TJDFT, Acórdão no 2017490, 0720539-28.2024.8.07.0003, Rel.a Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 03/07/2025.